Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702020-62.2021.8.07.0018 RECORRENTE: BASEVI CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXISTÊNCIA DE ATRASO. NÃO CARACTERIZADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tem-se que o dever de provar obedece a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu à apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. 2. Nos casos em que inexiste elemento de prova a sustentar os direitos perquiridos pela parte autora, de rigor, a aplicação do art. 373, I do Código de Processo Civil, devendo recair sobre esta o ônus da não comprovação de suas alegações. 3. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, incisos I e II, do CPC, defendendo a aplicação do dia da emissão das notas fiscais como termo inicial do prazo de pagamento, em especial das notas fiscais de reajustamento e reequilíbrio financeiro dos contratos. Defende a condenação do recorrido a pagar a correção monetária referente aos dias de atraso no pagamento. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio ao artigo 373, incisos I e II, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: “Com efeito, em atenta análise ao caderno processual, constata-se que a apelada colaciona aos autos somente as notas fiscais e as medições/atestados de execução de cada etapa de obra. Contudo, não há nos autos comprovação quanto à entrega destes documentos junto à SINESP/DF. Informação está que se configura como indispensável para demonstração do marco inicial da contagem do prazo de 30 dias para pagamento da etapa de obra, com a consequente verificação de ocorrência ou não de atraso, para incidência de correção monetária. Por outro lado, o Distrito Federal colaciona planilha contendo informações sobre a data da nota fiscal, a data do lançamento no sistema da SINESP e a data do efetivo pagamento da etapa de obra. Aludida planilha indica que entre os lançamentos da documentação da etapas de obra e os pagamentos não decorreram 30 dias (ID 27992256 - Pág. 8 páginas seguintes). Ora, tem-se que o dever de provar obedece a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, que atribui ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu à apresentação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor [...] Com a devida vênia ao douto Juízo de origem, a minuciosa análise dos autos aponta que inexiste qualquer elemento de prova a sustentar os direitos perquiridos pela empresa autora, de pagamento de correção monetária, em virtude de atraso de pagamento, tendo em vista que não restou comprovada a data de entrega dos documentos à SINESP, com a finalidade de se estabelecer início e fim contagem de prazo para pagamento, como previsto na cláusula 7.1 dos contratos. De rigor, portanto, a aplicação do art. 373, I do Código de Processo Civil, devendo recair sobre a apelada, o ônus da não comprovação de suas alegações” (ID. 28600305). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016